Tribunal: TJMT
Processo: 1045483-84.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045483-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALTER LOPES DA SILVA - CPF: 413.269.701-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1045483-84.2022.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente (s): WALTER LOPES DA SILVA

Recorrido (s): AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ OCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela Empresa Reclamada, no valor de R$ 106,71 (cento e seis reais e setenta e um centavos), sem que houvesse relação jurídica entre as partes.

O fato é que
houve comprovação da legalidade da cobrança efetivada, conforme provas juntadas na defesa, tais como: Ordens de serviço e vistorias, histórico de contas e de consumo.

O magistrado ainda determinou que a parte juntasse fatura de agua do período da negativação, não sendo cumprida a determinação pelo Recorrente.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade
à empresa Reclamada
, quanto a inscrição lançada em nome do consumidor, sendo a improcedência a medida que se impõe.

Recurso conhecido e Improvido.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe. No entanto, o valor deve ser aquele respectivo a negativação, ou seja, no montante de
R$ 810,67 (oitocentos e dez reais e sessenta e sete centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé em 9% sobre o valor atualizado da causa (R$ 8.106,70), bem como, honorários advocatícios que readéquo para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023